Tribunal: STF
Processo: RHC 243200
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 635.659). RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



 1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Elisandra Ribeiro dos Reis Moura contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 20.5.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 893.700/MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a recorrente presa em flagrante, juntamente com outros dois corréus, “na localidade conhecida como ‘Casinhas da Armada’, ponto de intenso tráfico de drogas”, com aproximadamente 500g de maconha. Segundo a denúncia, somente com a denunciada havia “97 (noventa e sete) buchas da substância entorpecente”, além de dinheiro em espécie (doc. 6) 



    3. Em 9.2.2021, sobreveio sentença desclassificando a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, na qual se afirmou que a “quantidade de entorpecentes, qual seja, 500g, uma vez dividida pelos 3 réus, não se trata de grande quantidade e permite a conclusão pela possibilidade de que fossem destinadas ao uso” (doc. 4). 



    4. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 4.7.2023, deu provimento ao recurso de apelação da acusação, consignando que os diversos elementos de prova coligidos evidenciavam a traficância (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), condenando a recorrente à pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto. Tem-se na ementa do julgado (doc. 5):



    “APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA DOS RÉUS PARA A DE USO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELO TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – RELEVÂNCIA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – INCOMPATIBILIDADE COM O USO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA – NECESSIDADE. - O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova. - Comprovado nos autos que os acusados incorreram em uma das condutas do artigo 33 da Lei 11.343/06, especialmente pela grande quantidade de droga apreendida, que evidencia sua destinação comercial, de rigor as condenações. - Necessário o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação nesta instância” (doc. 5).



    5. Efetuado o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 893.700/MG no Superior Tribunal de Justiça, buscando a desclassificação do delito. O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração, em 14.3.2024, nos termos seguintes:



    “(...)



    Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção. 



    Da leitura atenta dos autos, verifica-se que o pleito de desclassificação do crime de tráfico não pode ser apreciado no âmbito do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado de provas. Nessa esteira, confiram-se os seguintes precedentes: (...)



    Por tais razões, nos termos do art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus” (doc. 18).



    Em 20.5.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O pleito de desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo próprio não pode ser apreciada no âmbito do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado de provas. 2. Agravo regimental desprovido” (doc. 34).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a recorrente insiste na desclassificação do delito para o 
art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    Alega “inexistência de provas seguras da traficância”, afirmando a “alta possibilidade d[e o] entorpecente ser para uso pessoal”, buscando “o reestabelecimento da sentença de primeiro grau” (doc. 42).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Mediante o exposto, requer a Defesa: A desclassificação para o art. 28, da Lei 11.343/06, tal qual a decisão de Primeiro Grau” (fl. 7, doc. 42).



    7. O Ministério Público mineiro apresentou contrarrazões, 
postulando o desprovimento do recurso ordinário (doc. 58).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



     



    9. Tem-se, no caso, que a condenação da recorrente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes da interposição do presente recurso ordinário. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli;HC 91.711, 
Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    10. Pelo que se tem nestes autos, não se comprova teratologia a justificar eventual concessão da ordem de ofício.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    11. No caso, o Tribunal estadual analisou o conjunto probatório colhido para concluir pela tipificação do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), assentando, com base em elementos de provas, que a recorrente, pelas circunstâncias do flagrante (local, quantidade de entorpecente, apreensão de dinheiro em espécie, entre outros) estava em evidente atuação de traficância. Tem-se no acórdão do Tribunal de origem:



    “(...) Os exames realizados nas substâncias atestaram a apreensão de 297 (duzentos e noventa e sete) envelopes plásticos de maconha, com peso de 500g (quinhentos gramas) (f. 12 e f. 52/53). (...) 



    Dessa feita, o conjunto probatório não deixa dúvidas sobre a autoria delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas dos apelados BRUNO e ELISANDRA. Primeiro, é fato inconteste, conforme alegado pelos próprios denunciados, que eles estavam presentes no local dos fatos, conhecido pela intensa ocorrência do tráfico de drogas. 



      Segundo, os castrenses declaram que, ao se aproximarem, os réus imediatamente iniciaram tentativa de fuga, buscando evadir da abordagem, na posse de sacolas que foram dispensadas, contendo, em seu interior, substância entorpecente. (...)



    Terceiro, a própria ré ELISANDRA confessou, na DEPOL, que estava no local para traficar drogas, inexistindo nos autos qualquer prova da alegada coação sofrida na delegacia. 



    Quarto, ao contrário do sustentado pelo douto Sentenciante, entendo, permissa venia, que a quantidade de entorpecente apreendido (500g de maconha) é expressiva. Conforme publicado na Revista da Associação Médica Brasileira: [...] ‘Um cigarro de maconha ou baseado típico contém cerca de 0,3 a 1g de maconha. A concentração de Delta-9-THC nas diferentes apresentações da Cannabis (maconha, haxixe, skunk) varia de 1% a 15%, ou seja, de 2,5mg a 150mg d THC 12(D). Estima-se que a concentração mínima preconizada para a produção dos efeitos euforizantes seja de 1% ou um cigarro de 2 a 5mg. Os efeitos da intoxicação aparecem após alguns minutos do uso". (RIBEIRO, Marcelo [...] SILVA, Cláudio Jerônimo da. Abuso e dependência da maconha. In Diretrizes em Foco – Revista da Associação Médica Brasileira. 51 (5). Publicação 04/05/2005. Disponível em. Acesso aos 28/03/2023) – Destaquei. 



    Ou seja, consoante o referido estudo, pela quantidade apreendida com os réus, seria possível produzir mais de 500 (quinhentos) cigarros de maconha, o que, no meu modesto sentir, é manifestamente incompatível com circunstâncias de uso, demonstrando que se destinavam ao comércio. 



    Nesse contexto, diante das provas contidas nos autos, dúvida não há de que os apelados ELISANDRA RIBEIRO DOS REIS MOURA e BRUNO DE PAULA traziam consigo entorpecentes com finalidade mercantil, sendo de rigor as condenações pelo delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei 11.343/01” (doc. 5).



    12. Para o convencimento motivado do órgão julgador, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso para adequar a conduta típica ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão, com a desclassificação da conduta, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVIABILIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a práticas criminosas. 3. Recurso Ordinário a que se nega provimento” (RHC 
n. 193.149, Relator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.4.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Pretenso tráfico privilegiado. Dedicação a atividade criminosa relativa ao tráfico reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 211.408-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal 
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” (HC 
n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    13. Registre-se que, além dos diversos outros elementos de prova mencionados pelo Tribunal de origem, a quantidade de entorpecente apreendida (a total, 500g, e a que se assentou estar de posse da recorrente, “97 (noventa e sete) buchas da substância entorpecente”) é bem superior à quantidade de 40g de maconha ou 6 plantas fêmeas, em relação à qual seria presumida a condição de usuário, consoante determinado por este Supremo Tribunal no julgamento do RE n. 635.659 (Tema 506 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado pelo Plenário em 26.6.2024). 



    14. Afastado o alegado constrangimento ilegal, não se mostra possível, nos estreitos limites do habeas corpus, pretensa revisão da condenação.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora